Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001 Apelante (s): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF Apelado(s): NEVES &amp; AIRES CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a sentença de ID 22601021, proferida em ação de adjudicação compulsória em que contende com NEVES &amp; AIRES CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP. Na petição de ID 28515239, a patrona da apelada pugna pelo julgamento do processo em epígrafe no início da sessão, juntamente com as preferências legais, considerando que há inscrição para sustentação oral em dois processos de seus processos da 1a Turma, onde houve requerimento para julgamento ao final da sessão, para evitar que haja conflito de horário com o julgamento dos demais processos e viabilizar o acompanhamento de todos. Os pedidos de alteração da ordem de julgamento dos processos devem ser apreciados pela Presidência do órgão julgador, no caso a 2a Turma Cível, obedecendo os critérios dos artigos 95 a 98 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 109 do RITJDFT, “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. NADA A PROVER quanto a petição de ID 28515239. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator